Tribunal: TJMT
Processo: 1024147-18.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024147-18.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RICARDO OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 707.527.021-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA XAVIER DE BARROS - CPF: 011.926.061-16 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR PORTES OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 062.493.501-95 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN CELIA FRANCO - CPF: 023.218.921-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO

CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

DOSIMETRIA DA

PENA.

P
LE
ITO DE

REDIMENSIONAMENTO

DA

PENA BASE
.
IMPROCEDÊNCIA.
PENA-BASE

ACIMA

DO

MÍNIMO

LEGAL.

FUNDAMENTAÇÃO

CONCRETA.

ESPECIAL
R
EPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se
recurso de a
pelação criminal interpost
o

contra sentença
que

condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que o juízo sentenciante não valorou negativamente, de forma expressa, nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, embora tenha elevado a reprimenda basilar em 1 mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão, consiste em verificar-se
:

A
elevação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando a sentença, embora com imprecisão redacional na análise das circunstâncias judiciais, apresenta fundamentação concreta posterior apta a evidenciar maior reprovabilidade da conduta
;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença explicita fundamento concreto para a exasperação da pena-base ao registrar que o réu
desferiu socos
na direção do rosto e da cabeça da vítima, circunstância que revela especial reprovabilidade da conduta
.

A imprecisão topográfica da fundamentação não invalida a dosimetria quando o
decisum
expõe, de forma clara, elemento idôneo extraído dos autos para justificar o acréscimo da pena na primeira fase.

O laudo pericial confirma a existência de múltiplas lesões corporais contusas, com hematomas em diversas regiões do corpo e equimose periorbitária, o que
ratifica
a gravidade concreta da agressão
.

A jurisprudência admite a valoração negativa da culpabilidade ou das circunstâncias do crime quando há dados concretos que extrapolam
as elementares
do tipo penal e demonstram reprovabilidade superior à ordinária
.

A pena-base não é fixada de forma aleatória nem em afronta ao art. 68 do Código Penal quando o aumento decorre de circunstância concreta do fato devidamente motivada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando a sentença apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar especial reprovabilidade da conduta, ainda que a motivação não esteja topograficamente alocada no item mais adequado da análise do art. 59 do Código Penal
.

A agressão consistente em socos dirigidos ao rosto e à cabeça da vítima, corroborada por laudo pericial que atesta múltiplas lesões, constitui elemento idôneo para justificar a exasperação da pena-base em crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica
.

Não há violação ao art. 68 do Código Penal quando a majoração da pena-base decorre de circunstância concreta extraída dos autos e devidamente explicitada na fundamentação da
sentença.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 33,
caput
e § 3o, 59, 61, II, “f”, 68 e 129, § 13; CPP, art. 387, § 2o; LC no 80/94, art. 128, I; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, N.U 0004117-58.2020.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 17.11.2025, pub. DJE 04.12.2025
;

TJPR, RVCR 0022181-13.2019.8.16.0000, Rel. Des. Rabello Filho, 2a Câmara Criminal, j. 10.10.2019, pub. 14.10.2019
.

RELATÓRIO

EXMa
.
SRa
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO OLIVEIRA FERREIRA
,
por
intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
/
MT
,
que o condenou pela
prática do crime de
l
esão
c
orporal
no contexto de violência
doméstica
, tipificado
no art. 129
, §13 do CP
,
à pena de 01 (um
) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto
.

Em suas razões recursais, a defesa
pleiteia a reforma da dosimetria da pena, pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Sustenta que o Juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não valorou negativamente nenhum dos vetores, mas, contraditoriamente, exasperou a reprimenda basilar em 01 (um) mês, violando o critério trifásico e o art. 68 do Código Penal (Id.
350582403
).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento do
recurso
.
(id.
350582409
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso
.
(id.
352813860
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão, e intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94, da respectiva data.

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Após a regular instrução processual,
a sentença
condenou o réu
pela prática do
crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
– Art.
129
, §1
3
, CP
,
com incidência
da Lei 11.340/06
,
fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas não foram objeto de insurgência recursal e restaram sobejamente comprovadas
, ao que passo a análise das teses recursais.

Irresignada,
a defesa postula, exclusivamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, sob o argumento de que a sentença incorreu em contradição ao exasperar a reprimenda sem valorar negativamente, de forma expressa no tópico próprio, as circunstâncias judiciais
do art. 59 do Código Penal.
Vejamos excerto da sentença:

“
A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado:

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 13 do Código Penal) é de
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
inerente ao tipo penal.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime,
estes são inerentes ao tipo penal.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
também são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Registro que, a conduta de desferir socos na direção do rosto e da cabeça da vítima se reveste de especial reprovabilidade, justificando o aumento
da pena-base, ante o teor do
AgRg
no
AREsp
369344 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante da análise das circunstâncias judiciais,
a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano 01 (um) mês de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a agravante descrita no Artigo 61, II, “f”, do Código Penal, em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo no 1197.

Assim, agravo a pena do acusado em
01 (um) mês de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado
RICARDO OLIVEIRA FERREIRA
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
pelo crime de lesão corporal, em regime inicial
ABERTO
(Artigo 33,caputc/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais
”. (sic), (Sentença – Id-
350582402
)

Da leitura atenta da sentença, observa-se que, de fato, na redação dos tópicos referentes às circunstâncias judiciais, o juízo
a quo
utilizou fórmulas padronizadas
, indicando que seriam
“inerentes ao tipo penal”
.
No entanto, logo após a análise individualizada dos vetores, a magistrada consignou expressamente

fundamento concreto para a elevação da pena.
Observa-se:

(...)
Registro que, a conduta de desferir socos na direção do rosto e da cabeça da vítima
se reveste de especial reprovabilidade, justificando o aumento da pena-base
, ante o teor do
AgRg
no
AREsp
369344 do Superior Tribunal de Justiça.

Conquanto,
a técnica redacional pudesse ter sido mais precisa ao alocar essa fundamentação diretamente no tópico da
"culpabilidade"
ou das
"circunstâncias do crime"
, é inegável que o Juízo
a quo
apresentou motivo idôneo e concreto para justificar a exasperação da pena-base
.

Ressalta-se que a sentença consignou essa especial reprovabilidade, analisando materialmente as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Portanto, não houve neutralização real de todos os vetores, motivo pelo qual se fez necessário o aumento da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que falar
em redimensionamento por ausência de fundamentação ou ofensa ao
art. 68,
caput
, do Código Penal.

Em reforço à justificativa de exasperação da pena-base, verifica-se que o juízo sentenciante fundamentou sua decisão nos elementos coligidos aos autos, especialmente no laudo pericial de exame de corpo de delito, que evidencia a multiplicidade e gravidade das lesões. Observa-se
:

“
III- HISTÓRICO:

Refere ter sido vítima de agressão física doa 19/06/22 por volta de 18h30, com uma mangueira com ferro, murros e chutes. Nega ter procurado ajuda médica, nega gestação atual.

IV- DESCRIÇÃO:

-
Hematoma
em resolução na face lateral do terço proximal da coxa esquerda com cerca de 20 cm de diâmetro;

-
Hematoma
em resolução na face medial do terço distal da coxa direita com cerca de 4 cm de diâmetro;

-
Hematoma
em resolução na face posterior do terço médio do braço esquerdo com cerca de 8 cm de diâmetro;

-
Hematoma
em resolução na face lateral do terço médio do braço direito com cerca de 6 cm de diâmetro;

-
Equimose
periorbitária esquerda em resolução.

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Suellen Celia Franco apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso
”
.

Em conformidade, é consolidado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça o entendimento de que a pena-base pode ser aumentada quando houver maior reprovabilidade da conduta, desde que fundamentada em elementos concretos que extrapolem o tipo penal básico
,
in
verbis
:

“A valoração negativa da culpabilidade exige demonstração de
reprovabilidade superior àquela já prevista no tipo penal, sendo vedado o uso de elementos inerentes ao conceito analítico de crime.”

“A utilização sucessiva e escalonada de instrumentos cortantes em crime de lesão corporal justifica a exasperação da pena com base nas circunstâncias do crime
.”

(N.U 0004117-58.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2025,
Publicado
no DJE 04/12/2025)

Nesse mesmo sentido, veja-se outro
precedente
jurisprudencial
:

“
O fato de o requerente ter desferido diversos golpes que resultaram, inclusive, na desfiguração da face da vítima
evidência
maior grau de
reprovabilidade na conduta do requerente.
(TJ-PR - RVCR: 00221811320198160000 PR 0022181-13.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Rabello Filho, Data de Julgamento: 10/10/2019, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/10/2019)
”

Outrossim, conforme entendimento doutrinário, a culpabilidade como vetor judicial refere-se ao grau de censura da conduta. No caso, a ação do réu extrapolou a violência ordinária do tipo, validando o incremento punitivo.

Vejamos:

“
A culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade
, como o juízo de censura que recai sobre o responsável por um crime ou contravenção penal, no intuito de desempenhar o papel de pressuposto de aplicação da pena. E, nesse ponto, equivocou-se o legislador, pois todos os envolvidos em uma infração penal, desde que culpáveis, devem ser punidos. Destarte, a culpabilidade relaciona-se com a possibilidade de aplicação da pena, mas não com a sua dosimetria. Portanto, teria sido mais feliz o legislador se tivesse utilizado a expressão "grau de culpabilidade" para transmitir a ideia de que
todos os agentes culpáveis, autores ou partícipes de um ilícito penal, serão punidos, mas os que agiram de modo mais reprovável suportarão penas mais elevadas”

(MASSON, 2016, p. 59).

Conclusivamente, a
motivação apresentada

- agressões
com socos no rosto e cabeça

- é
legítima e suficiente para sustentar
a exasperação da pena
-base, com a negativação do vetorial da
culpabilidade,
diante da gravidade concreta do fato.
De modo que,
inexiste violação
ao art. 68 do Código Penal, pois a pena não foi fixada aleatoriamente, mas com base em elemento concreto dos autos que desborda
dos elementares
do tipo penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,
NEGO

PROVIMENTO

ao

recurso

interposto
por
RICARDO OLIVEIRA FERREIRA
,
mantendo
a
sentença
incólume
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026